Tribunal: TCU
Processo: 023.326/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13594/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, contra o Acórdão 2617/2019-TCU-Segunda Câmara - iten recorrido: Caput, Relatora: Ministra ANA ARRAES. Considerando que, o presente recurso mostra-se incabível, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput, do RI/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão pela qual o Tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares, nos termos do art. 201, § 2o, do RI/TCU. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, ou 35 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em razão de ser inadequado para combater decisão terminativa mediante a qual se arquiva o processo ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, §§ 2o e 3o, 212 e 285, caput, do Regimento Interno/TCU; b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente; e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.326/2018-2 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Helio Gomes de Oliveira Filho (XXX.692.603-XX); Joao Furtado D' Avila (XXX.457.132-XX); Jose Carlos Morais (XXX.408.171-XX); Marcos Antonio Tavares de Oliveira (XXX.394.622-XX); Maria Bernadete Campos Pinheiro (XXX.154.093-XX); Sebastiao Ferreira da Silva (XXX.611.232-XX); Sergio Simao de Araujo (XXX.931.731-XX); Ângulo Forte Construções e Projetos Ltda (05.848.749/0001-07) 1.2. Recorrente: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect (34.028.316/0001-03) 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.4. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.